Tribunal: TJDFT
Processo: 0004242-88.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A materialidade e autoria do crime de falsidade ideológica restaram comprovadas, uma vez que que a recorrente agiu dolosamente, visto que registrou uma primeira ocorrência policial, sustentando ter sido vítima de furto simples de um aparelho celular e, posteriormente, ao saber que a seguradora do celular só ressarciria furtos qualificados ou roubos, fez uma nova ocorrência policial, sem fazer alusão expressa à ocorrência anterior, narrando os mesmos fatos, como roubo, com data, horários e versões divergentes, tão somente para fazer jus a indenização cível.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação da recorrente nas sanções do artigo 299, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, nos termos da sentença.